Tribunal: TJSP
Processo: 1015488-32.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
I. Caso em Exame:
Devolução de valores. Desistência de cota de consórcio para aquisição de imóvel. Proposta de devolução de apenas 30% das cotas pagas. Abusividade. Impugnação da multa por desistência. Devolução integral dos valores pagos, descontada a taxa de administração proporcional.
II. Questão em Discussão:
Verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
I. Caso em Exame:
Devolução de valores. Desistência de cota de consórcio para aquisição de imóvel. Proposta de devolução de apenas 30% das cotas pagas. Abusividade. Impugnação da multa por desistência. Devolução integral dos valores pagos, descontada a taxa de administração proporcional.
II. Questão em Discussão:
Verificar a legalidade da cláusula penal por desistência e determinar a forma de devolução dos valores pagos, incluindo a aplicação de correção monetária.
III. Razões de Decidir:
Aplicação do CDC, conforme Súmula no 297 do STJ. Ausência de prova de prejuízos causados pela desistência, afastando a cláusula penal. Correção monetária deve ser aplicada conforme a Tabela Prática do TJSP, não pelo valor do bem do consórcio, evitando enriquecimento indevido da administradora.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve observar a proporcionalidade da taxa de administração, conforme o art. 27, §1o, da Lei no 11.795/08. 2. A correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve ser feita pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.